Tribunal: TJDFT
Processo: 0734197-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734197-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANE HELENA DO PRADO CHAVES PINHEIRO LOPES, VALERIA MARIA DO PRADO PINHEIRO BENON AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 50275159) interposto por VANE HELENA DO PRADO CHAVES PIHEIRO LOPES e VALERIA MARIA DO PRADO PINHEIRO BENON em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial número 0701490-80.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelas Agravantes e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos (ID 160788252 na origem): Cuida-se de manifestação da parte executada, a qual recebo como exceção de pré-executividade manejada por VANE HELENA DO PRADO CHAVES PINHEIRO LOPES e VALERIA MARIA DO PRADO PINHEIRO BENON (id. 141236509), em face da execução que lhes move CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, aduzindo que nulas as medidas constritivas no presente feito, uma vez que o exequente não teria postulado a arrecadação de bens do espólio, bem como as herdeiras, então executadas, não possuiriam bens em nome próprio, além de terem herdado bem caracterizado como bem de família, impenhorável. O excepto apresentou resposta (id. 155760277), pleiteando pela rejeição do incidente, sustentando que eventual inexistência de bens não constituiria impedimento para constituição de título executivo judicial. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre assinalar que a exceção de pré-executividade consiste em instrumento de âmbito restrito, limitado à impugnação da validade do processo executivo, mediante a arguição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo. Cinge-se, pois, à discussão de matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer até mesmo de ofício e para cuja demonstração não seja necessária a produção de provas, além da documental já constante dos autos. A presente execução está lastreada em contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de hipoteca, conforme escritura pública de id. 27987173. Os argumentos lançados pelas devedoras não são hábeis a desconstituir o título e/ou a sua legitimidade ad causam. Tendo havido processamento de inventário e consequente partilha dos bens do espólio devedor originário entre as herdeiras, conforme comprova a escritura pública de inventário e partilha juntada pelas próprias executadas no id. 156494410, não há que se falar em ilegitimidade ad causam. Eventual impenhorabilidade do bem não desqualifica a legitimidade das herdeiras para responder pela dívida exequenda, que se dará proporcionalmente às forças da herança. Também não há que se falar em adoção de medidas constritivas de ofício pelo Juízo, uma vez que todas as determinações de constrições de bens foram precedidas de impulso da parte credora, sendo que, ademais, é dado a este Juízo atuar junto às partes em cooperação (art. 6o, CPC), bem como zelar pelo impulso oficial do processo, de forma a bem atender ao princípio da duração razoável do processo, de matriz constitucional (art. 5o, LXXVIII, CF). Por fim, a exceção de impenhorabilidade ligada à titularização de bem de família não é oponível quando o próprio bem é dado em hipoteca como garantia da dívida (artigo 3o, inciso V, da Lei 8.009/1990). Assim, a insurgência das excipientes não merece prosperar. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Homologo a avaliação e aditamento de ids. 129053592 e 134910361., uma vez que as partes há muito, tiveram ciência do aditamento, sem apresentarem qualquer insurgência. Certifique, o CJU-VETECA, acerca do retorno do AR de intimação da co-proprietária do bem penhorado, Sra. VANE TEREZINHA DO PRADO (id. 127507499), intimando-a por e-carta, se necessário. Intimem-se. As Agravantes aduzem serem herdeiras de devedor originário, tendo substituído o mesmo na execução proposta pela Agravada, na qual ofereceram exceção de pré-executividade, alegando, entre outros, que o juízo monocrático agiu de ofício e de forma desvinculada do pedido da Requerente, além de ter desconsiderado a existência de dois imóveis para fins de impenhorabilidade, além de ausência de manifestação quanto ao pedido da parte para realização de perícia contábil. Requerem a antecipação da tutela recursal para ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, alegando a demonstração dos requisitos. No mérito, requerem a reforma da decisão. Requerem que as ulteriores intimações e publicações sejam realizadas em nome dos advogados THIAGO AGUIAR DE PÁDUA, com endereço na CLSW 105, bloco “B”, sala 136, Ed. Platinum Mall, Setor Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70.670-432, e-mail profissional professorthiagopadua@gmail.com , inscrito na OAB/DF sob o n° 30.363, EDUARDO HENRIQUE SILVA BONTEMPO, com endereço na SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco C, sala 319 – Complexo Brasil 21, Asa Sul, Brasília (DF), CEP 70316-109. inscrito na OAB/DF sob o n° 58.017 e VIVIAN COSTA MARQUES, inscrita na OAB/MG sob o n° 193.814, com endereço profissional à Rua Dom Aristides Porto, número 95, bairro Coração Eucarístico, CEP 30535-50, Belo Horizonte, Minas Gerais, e e-mail profissional viviancosta2@outlook.com, sob pena de nulidade. É o relatório Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, bem como tempestivo, tendo sido o preparo recolhido (ID 50275173). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida antecipatória, tendo em vista, em tese, que o bem mencionado na origem foi dado em garantia de dívida, como disposto na escritura do imóvel (ID 27987173 na origem), o que contrasta com a natureza impenhorável como bem de família. De mais a mais, não se tem notícia nos autos, ao menos no presente momento, de maior gravame em face das Agravantes, pois, de fato, o processo seguirá em seus termos. De mais a mais, não se vislumbra a temeridade alegada quanto ao prejuízo em face de ser valor para a subsistência, tendo em vista que os autos igualmente carecem de maior robustez quanto à natureza do valor, já que a Agravante alega que é quantia destinada à mantença. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Em relação ao pedido para que as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados THIAGO AGUIAR DE PÁDUA, OAB/DF n° 30.363, EDUARDO HENRIQUE SILVA BONTEMPO, OAB/DF n° 58.017 e VIVIAN COSTA MARQUES, OAB/MG n° 193.814, defiro, com a ressalva da sistemática de funcionamento do PJe. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 15:36:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador